Tribunal: STF
Processo: Pet 9280
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática de calúnia, difamação e injúria por parlamentar federal contra opositor político em redes sociais e entrevistas. 



1. Queixa-crime contra parlamentar federal por suposta prática de calúnia, difamação e injúria contra opositor político em redes sociais e entrevistas. 



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3. Na espécie, as manifestações do querelado possuem nexo de casualidade com a atividade parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. Todavia, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. 



4. Queixa-crime rejeitada. 



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por João Agripino da Costa Doria Junior, Governador do Estado de São Paulo, contra Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, Senador, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    2. Narra o querelante que “vem sofrendo, de maneira contumaz e reiterada, desagradáveis menções à sua pessoa pelo querelado, viabilizadas por meio das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e entrevistas concedidas a jornais e revistas”. Observa que há mais duas queixas-crime propostas pelo querelante contra o querelado, o que comprova a ocorrência de contumácia.



    3. O querelante relata que, após o ajuizamento da última queixa-crime, o querelado proferiu mais uma série de imputações e qualificações ultrajantes à sua pessoa, em entrevista concedida ao Diário do Grande ABC/Santo André.



    4. Alega que o querelado incorreu em delitos de calúnia, perpetrados por meio das afirmações que transcrevo a seguir:



    (i) “O tanto que ele já roubou na vida, como jornalista e político”;



    (ii) “É só ver os rolos dele com empreiteiras, com esquema. Ele não teve que demitir o Diretor do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Maurício Alves? Por quê? Estava tendo escândalo de R$ 2 bilhões em registro de veículos, emplacamento, exames toxicológicos, simuladores... Ele sabia desse escândalo porque o chefe da quadrilha é o Secretário de Transportes (Metropolitanos), Alexandre Baldy”.



    5. Com relação ao crime de difamação, o querelante aponta as seguintes declarações:



    (i) “Se ele tem 27 crimes contra mim, tenho 27 mil contra ele.”;



    (ii) “Trabalhei com ele dois anos, na RedeTV! Tinha aquele programa sindical, Show Business. Fazia quatro entrevistas por domingo. Só com gente rica. Ele não entrevistava pobre. Sabe por quê? Ele cobrava por entrevista. Cento e cinquenta mil reais.”;



    (iii) “O Dória é um mitômano. Tem compulsão por mentira. Mente 24 horas por dia”.



    6. Quanto ao cometimento, pelo querelado, do delito de injúria, destaca as seguintes manifestações:



    (i) “É um picareta social”;



    (ii) “Tomara que São Paulo entenda a importância de eleger um homem como esse ao invés de eleger um picareta social como o João Dória”.



    7. Sustenta o querelante, ainda, que o senador extrapolou o seu direito à liberdade de expressão, ao proferir declarações ofensivas à honra objetiva do querelante, uma vez que “a conduta em comento não está relacionada de maneira alguma à atividade legislativa vinculada ao cargo exercido pelo Sr. Jorge Kajuru”.



    8. O querelado apresentou resposta (doc. 47). Aduziu que: (i) “resta bastante claro que o fato do recorrido ter expressado sua opinião a um jornal reconhecidamente jornalística, na condição de Senador da República, não afasta a prerrogativa de imunidade parlamentar”; (ii) “[a]o externar sua opinião, o fez nos estritos limites de sua liberdade (ampla pela sua condição de parlamentar) ao mesmo tempo que a proteção do direito de imagem do recorrente é restrita por sua condição de homem público”; (iii) “a matéria expressamente reconhece o governador e seu secretário como adversários políticos, ao mesmo tempo ressalta seu conhecimento sobre as necessidades e anseios dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo, o que reforça que suas palavras foram ditas como Senador da República”. 



    9. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa. De acordo com a PGR, “as declarações do querelado são relativas ao papel de fiscalização, em sua acepção ampla, cabível ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências do Senado Federal, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas na exordial”.



    10. É o relatório. Passo à decisão.



    11. Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal.



    12. No entanto, já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria).



    13. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.



    14. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e Pet 5.714-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    15. Em mais de uma oportunidade nesta Corte, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio). Por outro turno, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio).



    16. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva Casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte: 



    “[...]



    -A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações desde que vinculadas ao desempenho do mandato qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.



    […].”



    17. Dito isso, pontuo que, no presente caso, ainda que ofensivas, as declarações do congressista estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal. Isso porque o Senador, ao abordar questões relacionadas ao governo do Estado de São Paulo, o fez em um nítido contexto de antagonismo político e com o objetivo de criticar a atuação do querelante, o que se enquadra na função fiscalizadora do mandato por ele exercido. Nesse sentido é, igualmente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    A análise do conteúdo da entrevista em questão revela ter o querelado, na condição de Senador da República, se limitado a tecer críticas à atuação do querelante enquanto Governador do Estado de São Paulo, havendo as supostas ofensas irrogadas ocorrido em um contexto de claro antagonismo político entre as partes. 



    Nesses termos, as declarações do querelado são relativas à função de fiscalização, em sua acepção ampla, cabível ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências do Senado Federal, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas na exordial. 



    A despeito do incisivo teor das críticas tecidas pelo querelado, com o emprego de adjetivos nada afáveis, a circunstância de serem relativas à representação parlamentar impede a deflagração de ação penal. 



    Em caso recente, nos autos da Petição 8.945/SP, foi reconhecida a imunidade material do querelado JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER no tocante a episódio no qual, em entrevista à Revista Veja, este teria chamado o Governador do Estado de São Paulo de ‘escória’, ‘vazio’, ‘inculto’, ‘chumbrega’, tendo afirmado, ainda, que as entrevistas dadas pelo Governador na Rede TV não eram gratuitas, à semelhança do ocorrido no presente caso. 



    […].”



    18. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto). Nessa linha, cito os seguintes precedentes: Pet. 7.107-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 5.788, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990.



    19. Por fim, ressalto que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.



    20. Diante de todo o exposto, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator